Tribunal: TJDFT
Processo: 0707713-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707713-83.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: WE CONSULTORIA EMPRESARIAL, FINANCEIRA E GOVERNAMENTAL - EIRELI - EPP AGRAVADA: GSP URBANIZACAO E ENGENHARIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interposto por WE CONSULTORIA EMPRESARIAL, FINANCEIRA E GOVERNAMENTAL - EIRELI – EPP, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta, em síntese, que, embora o recurso tenha sido admitido por uma das teses, a decisão não se pronunciou sobre a outra violação indicada, e pleiteia que seja dado seguimento ao seu apelo em todos os tópicos abordados. Com efeito, o recurso previsto pelo artigo 1.042 do CPC/2015 só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional. Assim, o agravo manejado não merece ser conhecido, por ausência de previsão legal, e por não estar inserta nas competências desta Presidência (RITJDFT, artigo 43, inciso XI) a análise do pleito vindicado pela parte. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Por fim, em atenção ao pedido de id. 20517191, determino que as publicações referentes à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome de MARCELO PELEGRINI BARBOSA, OAB/SP 199.877. Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 19830174. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033